Tribunal: TJDFT
Processo: 0756943-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BAGAGEM NUNCA RESTITUÍDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 5.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. No caso de voo doméstico, a relação entre companhia aérea e passageiro é regida pelo Código de Defesa do Consumidor: “O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no AREsp 874.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016)”.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
3. No tocante aos danos materiais, o Código Civil (CC) estabelece que a indenização deve corresponder à extensão do dano (art. 944). A exigência de declaração de valor da bagagem, nos termos do parágrafo único do art. 744 do CC, a fim de limitar o valor de eventual indenização, é ônus da transportadora, e sua inexistência não representa óbice à reparação do dano. Não tendo a transportadora efetuado a declaração de valor da bagagem, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, presumindo-se verdadeiro o rol de bens apresentado pelo passageiro, desde que não fuja do razoável e ordinário em viagens da mesma natureza.
4. No presente caso, os bens adquiridos pela parte recorrida mostram-se condizentes com sua condição social, com o objetivo da viagem e dentro da razoabilidade, os quais encontram-se devidamente descritos no Relatório de Irregularidade; na lista de bens extraviados descritos ao preposto da empresa aérea; além das notas fiscais e demais documentos probatórios. O valor dos danos materiais não merece reparos.
5. Danos morais. A parte autora teve sua mala extraviada, a qual nunca foi restituída e estava com os seus equipamentos de trabalho, como notebook, além de relatórios e documentos necessários ao desempenho de seu labor. Igualmente, o Autor ficou sem suas roupas, medicamentos e pertences pessoais, fato que denota a cristalina aflição em decorrência da omissão e inércia da Recorrente em resolver a controvérsia, que sequer prestou mínima ajuda material ao consumidor. Direitos da personalidade violados.
6. Danos morais. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase - Acórdãos n.o 1685375; 1692485; e 1657428), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 diante das peculiaridades do caso, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.